Tribunal: STF
Processo: HC 266571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Samuel Waechter e Marcus Vinicius Moreira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 910.105/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Narram os autos que o paciente Samuel foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e o paciente Marcus foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, ambos pela prática do crime do art. 299, caput, na forma do art. 71, todos do CP. 



    Alega-se, em síntese, nulidade do interrogatório extrajudicial do paciente Marcus Vinícius, por violação ao art. 5º, LXIII, da CF, e das provas derivadas da confissão ilícita. 



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ordem para que seja reconhecido o constrangimento ilegal a que estão sendo submetidos os Pacientes e anuladas as provas obtidas a partir de interrogatório extrajudicial ilegal, com a consequente absolvição de ambos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP). DIREITO AO SILÊNCIO (ART. 5º, LXIII, CF). INDEPENDÊNCIA DAS FONTES. NATUREZA INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. LICITUDE DAS PROVAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DADOS TELEMÁTICOS. CONFISSÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. O reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no curso do processo penal, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    2. Acerca da confissão extrajudicial, importa rememorar que esta Corte Superior é firme em salientar que a inobservância do dever de informar sobre o direito ao silêncio implica nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. 



    3. No caso concreto, a defesa aponta nulidade da confissão extrajudicial e da delação de corréus, bem como nulidade das provas derivadas, em ação penal que condenou Samuel pela prática do art. 299 do CP, por quinze vezes, em continuidade delitiva, e Marcus pela prática do mesmo crime, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP. O Tribunal local não conheceu da tese de nulidade, mas enfrentou o tema e assentou a inexistência de prejuízo, porque, além da confissão extrajudicial, há prova testemunhal, interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telemáticos, bem como confissão judicial de Samuel e de outros corréus, elementos que sustentam autonomamente a condenação.



     4. Agravo regimental não provido.” (e-doc 5)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão sobre o alegado prejuízo (e-doc 5, fl. 3-6, grifos nossos): 



    “A despeito do esforço dos agravantes, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    Por ocasião da análise do habeas corpus impetrado pela defesa dos pacientes, assim decidi (fls. 563-566):



    O acórdão atacado assim fundamentou sobre os pedidos ventilados no apelo (fls. 70-95, grifei): 



    [...] Preliminarmente a defesa do réu Samuel postula a nulidade da oitiva de Marcus na fase extrajudicial e de toda prova dela decorrente, em razão de não ter sido advertido dos seus direitos de constituir advogado e de permanecer em silêncio. 



    A tese, contudo, não deve ser conhecida. 



    Isso porque, ao examinar atentamente os autos, observa-se que o suposto vício não foi aventado por ocasião da defesa prévia (evento 23, DOC1), tampouco em alegações finais (evento 400, DOC1), circunstância que veda a sua apreciação diretamente nesta instância. 



    [...] Independentemente disso, urge destacar que, ainda que fosse conhecida, a irresignação não haveria de prosperar. Nos moldes do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, "O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado", portanto é evidente a obrigatoriedade de ser o acusado informado quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo antes de iniciar o interrogatório.



     Não obstante, deve-se considerar a construção firmada a partir do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, somente ocorre a nulidade quando comprovado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Para que ocorra a declaração de nulidade de um ato processual é imprescindível a demonstração do dano, isto servindo tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta,conforme entendimento já firmado pelas cortes pretorianas. 



    [...] In casu não há prova de que o suposto desrespeito à regra constitucional causou prejuízo à defesa, porquanto o testemunho proferido por Marcus foi confirmado por outros elementos colacionados nos autos, de modo que a anulação do ato em nada modificaria o resultado doravante apresentado. 



    A somar, frisa-se que "eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial" (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 898.264/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/06/2018). 



    Outrossim, conforme atenta leitura da sentença, é possível verificar que o Magistrado buscou fundamento nas mais diversas provas produzidas nos autos, para, então, condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal. 



    Malgrado o Tribunal local não tenha conhecido do pedido recursal na parte que diz respeito às supostas nulidades, fato é que se pronunciou sobre elas, enunciando decisão de fato. No ponto, em que pese a argumentação da aguerrida defesa, não vislumbro ilegalidade manifesta.



    [...]



    A despeito das alegações defensivas, porém, fato é que a sentença faz alusão a outros elementos de prova que não a confissão extrajudicial de MARCUS: a) prova testemunhal; b) interceptação telefônica e quebra de sigilo dos dados telemáticos de SAMUEL; c) a confissão judicial do próprio SAMUEL e outros corréus. 



    Dessa forma, em que pese MARCUS não tenha sido informado do direito ao silêncio na ocasião em que foi ouvido e "delatou" SAMUEL, a investigação e a ação penal amealharam outros elementos de prova que desaguaram na condenação de ambos, de modo que não há falar em prejuízo processual. 



    Destaco, nesse pormenor, que eventual vício em ato produzido na fase policial não contamina os atos realizados na fase judicial. Logo, não se aplica a lógica da contaminação das provas, uma vez que as provas obtidas em face de MARCUS e SAMUEL foram obtidas por fontes independentes.”



    Como visto, os impetrantes não lograram êxito em demonstrar eventual prejuízo causado aos pacientes, de modo a justificar a concessão da ordem.



     A jurisprudência da Corte é no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes relativo às alegadas nulidades e ausência de demonstração de prejuízo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, segundo remansosa jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente